Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DA INVALIDADE EX OFFICIO DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRERROGATIVA DO CONTRATANTES DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU ABUSIVIDADE. VALIDADE. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA INADEQUADA.
I. O controle ex officio da validade ou eficácia da cláusula de eleição de foro só pode ser exercido “antes da citação”, consoante o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Depois da citação o reconhecimento da ilegalidade ou abusividade da cláusula de eleição de foro fica adstrito à provocação do réu, a teor do que prescreve o § 4o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
III. Se os próprios réus não invocaram a invalidade ou abusividade da cláusula de eleição de foro, exercendo de maneira regular e sem ressalva o direito de defesa, não parece adequado que o juiz transponha a preclusão da matéria para reconhecer de ofício a incompetência.
IV. Os contratantes têm a prerrogativa de eleger o foro competente para as demandas oriundas de direitos e obrigações contratuais, na esteira do que prescrevem os artigos 78 do Código Civil e 63, caput, do Código de Processo Civil.
V. No contrato de franquia, sem que seja demonstrada a grande disparidade entre as partes, a imposição unilateral e a enorme dificuldade de acesso ao Poder Judiciário pela franqueada, não é cabível a neutralização de ofício da eleição de foro.
VI. A assimetria econômica entre as partes faz parte do trânsito jurídico no meio empresarial, de forma que não pode respaldar por si só o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro.
VII. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de acesso à Justiça, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima previsto nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
VIII. O foro de eleição existe exatamente para permitir que os contratantes estabeleçam foro diverso daquele que resulta da aplicação da lei, só podendo ser considerado abusivo quando evidente a hipossuficiência processual da parte demandada.
IX. Aspectos atinentes à organização judiciária e aos critérios legais para a fixação da competência não podem ser invocados para afastar a eficácia da cláusula de eleição de foro.
X. Agravo de instrumento provido.